Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO. ATIVIDADE COMERCIAL. ESPAÇO PÚBLICO. QUIOSQUE. LEGISLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS. PRECARIEDADE. OPORTUNIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO.
1. A permissão de uso de área pública é ato discricionário, unilateral e precário, podendo ser concedida ou negada pela Administração, segundo critérios de oportunidade e conveniência, sem a necessidade de procedimento administrativo com ampla defesa.
2. Conforme o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, sob o aspecto da juridicidade, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Não compete ao Poder Judiciário o controle de questões que digam respeito ao mérito administrativo, dentro da margem fixada pelo legislador, em seu aspecto de conveniência e oportunidade de que detém a Administração Pública.
4. Sem a observância dos requisitos exigidos legalmente para a concessão do termo de permissão de uso de área pública, não há que se falar em ilegalidade passível de correção judicial.
5. Negou-se provimento à apelação.